Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-58.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AUSENTE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESERTO. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AO REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. VISITAÇÃO ASSISTIDA. CRIANÇA DE TENRA IDADE. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção. Concedida oportunidade para a parte comprovar a hipossuficiência econômica, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, ou recolher o respectivo preparo, a parte quedou-se inerte.
2. O princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente previsto no artigo 227 da Constituição Federal orienta que a guarda e a convivência devem ser definidas de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses das crianças e dos adolescentes, pois a doutrina da proteção integral é uma diretriz determinante nas relações dos menores com sua família, com a sociedade e com o Estado.
3. No caso, diante da situação atualmente vivida pelas partes, qual seja, que o genitor encontra-se residindo em outro país, sem convivência próxima com a criança, e que a criança possui tenra idade, tenho que a prudência determina que a visitação ocorra na forma assistida e com a necessidade de aviso prévio. Insta destacar que estas questões poderão ser oportunamente revistas caso haja alteração nas circunstâncias fáticas, inclusive com a realização de estudo psicossocial.
4. Apelo do réu não conhecido. Apelo da autora conhecido e parcialmente provido.